Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-60.2021.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008728-60.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR

- SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel.

Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.

No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, §2º da
Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008728-60.2021.8.11.0045

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos, de procedência dos pedidos para condenar a ré/apelante ao montante de R$ 14.845,48 corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002 e para condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a unidade consumidora indicada possui transformador particular, de forma que resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme determina a Resolução 1.000/2021 da ANEEL; assevera que as distribuidoras devem ressarcir os custos correspondentes aos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, ou Grupo B e no caso a UC atendida possui transformador particular – acima de 2,3 kv, ou consumidor Grupo A, cabendo ao titular proteger suas instalações.

Alega que o autor juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão, bem como, o laudo juntado não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, visto que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Cita que o segurado não comunicou a ré sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a ré colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram; assevera que não há prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido.

Alternativamente, pugna pela atualização dos valores a partir da citação da recorrente, com fundamento no artigo 240, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial o autor mencionou que formalizou contrato de seguro com a Algodoeira Onsx Ltda. e em 20.04.2021, houve dano elétrico nos equipamentos objeto da apólice, suportando pelos prejuízos por força do contrato.

Mencionou que diante da sua relação jurídica securitária firmada com terceiro, obrigou-se a ressarcir o prejuízo no montante de R$ 14.845,48 referente à falha na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, que é fornecido pela apelante.

Nas razões recursais, a apelante alega que a unidade consumidora indicada possui transformador particular, de forma que resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme determina a Resolução 1.000/2021 da ANEEL; assevera que as distribuidoras devem ressarcir os custos correspondentes aos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, ou Grupo B e no caso a UC atendida possui transformador particular – acima de 2,3 kv, ou consumidor Grupo A, cabendo ao titular proteger suas instalações.

Com a petição inicial, a seguradora apresentou Relatório realizado pela Empresa Dual Peri referente aos danos elétricos em balança rodoviária causados por variação no fornecimento de energia. Sobre o ressarcimento, indicou:

“Não foi possível ressarcimento. A concessionaria energisa informou que o cliente por fazer parte do Grupo A (grandes clientes) não tem direito de ressarcimento e por isso não permitiu a abertura de protocolo
.

E, nas conclusões do relatório, a empresa afirmou:

“
Trata-se de DANOS ELÉTRICOS, que foi devidamente confirmado por laudo técnico.

Evento amparado pela cobertura Danos Elétricos contratada com LMG de R$ 100.000,00.

Não há qualquer divergência em relação aos dados do equipamentos.

Todas as peças sinistradas foram constatadas através de fotos enviadas pelo segurado.

Não há possibilidade de ressarcimento contra a empresa de energia elétrica Energisa.

O valor indenizável é de R$ 14.485,48.”

Nesse passo, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece em seu artigo 621:

“Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

E, prevê o artigo 599 da mesma Resolução:

“Art. 599. O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B.

§ 1º Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento de:

I - danos elétricos não previstos no caput,
a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras do Grupo A
, danos morais e outros danos patrimoniais, inclusive danos emergentes e lucros cessantes; e

II - casos que tenham decisão judicial transitada em julgado.

§ 2º O disposto no § 1º não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos.”

Em sua impugnação à contestação, o réu não nega que a empresa segurada é usuária de fornecimento de energia elétrica em tensão igual ou superior a 2,3 KV. De fato, a Resolução 414/2010 da ANEEL foi revogada pela Resolução Normativa nº 1.000/202110 da ANEEL.

Assim, o consumidor atendido em tensão maior ou igual a 2,3 kV é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão (artigo 30 da Resolução Normativa nº 1.000/202110 da ANEEL):

"Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(...)

§ 2º O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão
.”

Desta feita, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) terem decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, §2º da
Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

TJ/RS:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS AVARIADOS.
USUÁRIO DE ALTA TENSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica
, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Situação em que, a partir das alegações apresentadas e a prova produzida nos autos, não se verifica presente a relação de causa e efeito entre a ação da concessionária de energia e as avarias nos equipamentos garantidos pela empresa seguradora. Hipótese dos autos em que a unidade consumidora é atendida em nível de tensão superior a 2,3kV, enquadrando-se no denominado “grupo A”, referente aos usuários de alta tensão de energia elétrica, a quem compete, conforme o parágrafo único do artigo 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Assim, considerando que os danos nos componentes elétricos na unidade consumidora segurada ocorreram além do ponto de entrega, por descarga/oscilação de energia elétrica, não se há falar em responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo respectivo ressarcimento. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 50068465620188210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-07-2023)

TJ/PR:

“
Apelação cível. Ação regressiva de indenização. Concessionária de serviço público. Distribuição de energia elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados por suposta oscilação de energia. Responsabilidade civil objetiva. Relatórios da concessionária produzidos de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANEEL. Presunção de veracidade. Comprovação de interrupções no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro.
Unidade

consumidora
de
alta

tensão
. Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade do consumidor pela instalação de sistema interno de proteção contra eventuais surtos de
tensão
. Prova pericial que atesta a vulnerabilidade da unidade
consumidora
.
Nexo
de
causalidade
não demonstrado. Sentença reformada.1. “Apelação cível. Ação de cobrança. Pre
tensão
de ressarcimento dos valores gastos pela seguradora com o reparo de bens de segurados. Danos supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento do dever de indenizar em relação aos danos sofridos por três de cinco segurados. Insurgência de ambas as partes. (...) Recurso de apelação 2. Copel. Arguição de inexistência de nexo de
causalidade
. Computador de um dos segurados que não teria sofrido queima total. Não acolhimento. Parecer técnico que é conclusivo no sentido de que os danos à tela de led tiveram origem em oscilação de energia elétrica, ainda que não observada a queima total. Requerida que deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade da prestação dos serviços. Ausência de juntada de relatório de interrupções da data do sinistro. Acolhimento da tese, contudo, em relação a segurada titular de unidade
consumidora
de
alta

tensão
. Resolução 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade do consumidor de
alta

tensão
pela instalação de sistema de proteção interno contra eventuais surtos de
tensão
. Particularidade que afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação 1 conhecido e desprovido. Recurso de apelação 2 conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0002725-93.2017.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 23.10.2023).2. Recurso provido”
(Relator: Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, Processo: 0010332-78.2018.8.16.0194, Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível
Data Julgamento: 10/06/2024)”

TJ/MT:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, §2º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência”
(N.U 1000128-71.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel.

Não demonstrado que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar em falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar”
(N.U 1008309-98.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024